Tribunal: TJSP
Processo: 1047968-71.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais - Transporte metroviário – Alegação do autor de violação ao direito de passageiro com condição especial e uso excessivo de força da agente metroviária no cenário dos autos – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Arcabouço probatório dos autos pende desfavoravelmente ao autor – Agente metroviária que, ao franquear o acesso ao

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais - Transporte metroviário – Alegação do autor de violação ao direito de passageiro com condição especial e uso excessivo de força da agente metroviária no cenário dos autos – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Arcabouço probatório dos autos pende desfavoravelmente ao autor – Agente metroviária que, ao franquear o acesso ao elevador junto à estação a uma mulher acompanhada de uma criança, o fez primando pela eficiência do elevador, sendo-lhe impossível ter ciência da condição especial do autor, portador do vírus HIV, uma vez que não tinha em mãos a carteira especial – Além disso, vídeo acostado aos autos que não demonstra atuação desproporcional da agente na medida em que sequer foi bem sucedida em sua ação em retirar o autor do elevador, após este ter forçado sua entrada – Atuação legítima e sem excesso – Ausência do preenchimento dos requisitos de responsabilidade civil – Sentença mantida – Apelo desprovido.*